Tribunal: TJMT
Processo: 1028006-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028006-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Citação, Intimação / Notificação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MARIA CLARICE DA SILVA FEITOSA - CPF: 025.491.571-09 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), APARECIDO ALVES FEITOSA - CPF: 206.074.151-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ATESTADO MÉDIDO. EPILEPSIA. INCAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO ATO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença, sob o argumento de nulidade da citação em razão de incapacidade cognitiva da executada.

2.

Fato relevante. A parte agravante, diagnosticada com epilepsia e dependente de cuidados de terceiros, foi citada formalmente, mas a certidão do oficial de justiça indicou que ela não compreendeu o ato. Foi pleiteada a nulidade da citação e a reabertura do prazo para embargos monitórios.

3.

Decisão anterior. O juízo de origem afastou a alegação de nulidade sob o fundamento de ausência de interdição formal ou curatela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a citação da agravante
cumpriu a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca da ação;
e (ii) definir se é possível o reconhecimento da nulidade da citação por meio de exceção de pré-executividade, quando há elementos probatórios nos autos que indicam que a parte citada não estava em condições de compreender o ato processual, independentemente da existência de interdição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A nulidade da citação pode ser reconhecida a qualquer tempo, e pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, notadamente quando não há necessidade de dilação probatória.

6.

A certidão do oficial de justiça atestou que a agravante não compreendeu o conteúdo da citação, fato corroborado por laudo médico, o que impede a formação válida da relação processual e caracteriza cerceamento de defesa.

7.

O juízo deveria ter promovido a renovação da citação, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação da agravante e determinar a reabertura do prazo para oposição de embargos monitórios.

Tese de julgamento:
“1. Pode ser anulada a citação quando comprovada, por certidão do oficial de justiça e documentos médicos, a incapacidade da parte para compreender o ato. 2. A nulidade pode ser arguida por exceção de pré-executividade, independentemente de prévia interdição judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o, 248, 485, § 1o, e 525, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Clarice da Silva Feitosa contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta nos autos de cumprimento de sentença movido pela Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico.

A agravante sustenta que é portadora de epilepsia, utiliza medicamentos de uso contínuo e necessita de auxílio de terceiros, o que lhe impede de compreender plenamente os atos processuais
. Aduz que
a citação realizada em 30/07/2024, embora formalmente positiva, foi ineficaz, pois o próprio oficial de justiça certificou que a agravante apresentou perturbação e dificuldade de compreensão no momento do ato
, e
o atestado médico comprova a incapacidade.

Pugna, ao fim, pela concessão da justiça gratuita, pelo reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes,
bem como pela nomeação de seu esposo, Sr. Aparecido Alves Feitosa, como curador.

O efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a

agravante
demonstrou hipossuficiência econômica, afirmando estar desempregada e sustentada por seu esposo, o que foi corroborado por declaração de pobreza constante dos autos. À míngua de elementos que infirmem tais alegações, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Na origem, a agravada ajuizou ação monitória visando a satisfação de débito no valor de R$ 7.358,02
referente a mensalidades de plano de saúde. Decorrido o prazo para pagamento ou embargos
,
a ação
evoluiu para cumprimento de sentença. A executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando incapacidade para receber citação em razão de sua condição de saúde. O juízo singular, entretanto, rejeitou a exceção, por entender ausente comprovação formal da incapacidade, destacando a inexistência de interdição judicial ou curatela, e determinou o prosseguimento da execução.

Extrai-se que
o ato foi realizado
em 30/07/2024, ocasião em que o oficial de justiça consignou expressamente que a demandada
“demonstrou desconhecimento, com uma espécie de perturbação, não focando no ato, e, com outras conversas desvirtuadas do contexto do ato”
(ID 163886690).
O atestado médico
(ID 172208375) confirma que a apelante é portadora de epilepsia, faz uso de medicação controlada e necessita de auxílio e cuidados de terceiros, bem como acompanhamento neurológico por prazo indeterminado.

A nulidade da citação é vício que pode ser examinado a qualquer momento no curso da demanda, inclusive por meio de simples petição
, não havendo, no caso, necessidade de dilação probatória, tendo em vista que a não compreensão do ato pela parte foi certificada por serventuário da Justiça.

Diante desses elementos, é inegável que a citação
não cumpriu a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca da ação à parte demandada e possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
O vício na comunicação processual implicou em prejuízo, na medida em que a parte não teve condições efetivas de acionar oportunamente a defesa técnica, resultando na perda do prazo para oposição de embargos à ação monitória.

A certidão do oficial de justiça que relata a dificuldade de compreensão da citanda, mesmo sem interdição formal, recomenda que seja regulariza
do o ato antes do prosseguimento da fase executiva, com o reconhecimento
da nulidade e consequente reabertura do prazo para a apresentação de embargos monitórios.

Por fim,
não há necessidade, neste momento, de nomeação de curador
especial para

a parte,
que
possui representação processual por advogada regularmente constituída nos autos
, não sendo esta via adequada
p
ara declaração de incapacidade civil.

Diante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento

para

reconhecer a nulidade da citação da agravante na ação monitória
e atos posteriores
, determinando a reabertura do prazo para apresentação de embargos monitórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025